Tribunal: STF
Processo: ARE 1496386
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás decidiu:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. AUSÊNCIA DE PROVA DO ARTICULADO NA INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. REGRA GERAL DE VEDAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.



    1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de RMI, em razão de o autor não ter comprovado seu direito. 



    2. Alega o autor que pretende a revisão de seu benefício para inclusão de todas as contribuições vertidas desde sua filiação ao RGPS, em 1972. Sustenta que o CNIS só traz informação de salários de contribuição a partir de 1982. Aduz que o sistema de cálculo usado não gravou as informações lançadas manualmente e gerou o cálculo apenas com os valores que constam no CNIS. Defende que o erro não foi visualizado ao protocolar a inicial e que o juiz deveria tê-lo intimado a apresentar a planilha correta. Afirma que o erro material é totalmente sanável, não agiu de má-fé e que o processo deveria ao menos ser extinto sem resolução do mérito. O autor juntou ao recurso a planilha de cálculo com todos os salários de contribuição desde 1972.



    3. A sentença julgou improcedente o pedido nos seguintes termos: ‘(...) A fim de comprovar que a RMI deveria ser maior o Autor juntou aos autos a memória de cálculo ID: 1476307379. Percebo que a primeira remuneração considerada pelo Autor foi referente à competência 01/1982. No entanto, no extrato CNIS do Autor (ID: 1476307377) consta vínculos previdenciários desde 03/10/1972. Esse Juízo não desconhece o fato de que o extrato CNIS informa os salários apenas após 01/1982. Entretanto, para a revisão da vida toda não pode o Autor limitar quais períodos quer utilizar no cálculo, devendo ser incluídos todos os períodos em que teve vínculo previdenciário, sob pena de macular o cálculo da RMI. Fosse assim, todos teriam direito à revisão da vida toda, pois excluiriam os períodos em que o salário de contribuição foi menor que a média a fim de resultar em uma RMI maior. Cabia ao Autor, então, comprovar o salário que recebia nos períodos anteriores a 01/1982. Não sendo possível comprovar o valor do salário deveria ter considerado que em tais períodos recebeu um salário mínimo, conforme determina o art. 36, §2º do Decreto 3.048/99: (...) Por não ter considerado todo o período contributivo na elaboração da memória de cálculo, o Autor não comprova que deveria ter RMI maior do que aquela concedida pelo INSS.’



    4. Para a revisão da vida toda, devem ser utilizados todos os salários de contribuição que o segurado possui ao longo da vida laboral até a data da aposentadoria. Contudo, o CNIS só traz os salários a partir de 1982. Quem possui contribuições anteriores precisa comprovar os salários que serão considerados no cálculo. 



    5. No caso, observa-se da inicial que o autor não demonstrou direito invocado, uma vez que não apresentou planilha de cálculo completa com todos os salários de contribuição, de modo a comprovar que a aplicação da regra definitiva é mais favorável que a regra transitória. 



    6. A matéria em discussão é de direito e de fato, sendo que, quanto a estes, a demonstração do direito pleiteado pelo autor deve ser demonstrado por planilhas de cálculos detalhadas e alicerçadas em documentação que a parte autora possui ou pode obter diretamente, como é o caso da memória de cálculo de concessão/revisão do benefício e a relação dos seus salários de contribuição.



    7. Portanto, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a constituição do seu direito, posto que, entendendo pela elaboração desvantajosa do cálculo elaborado pelo INSS, caberia a si a apresentar o valor que entende devido, com todas as contribuições vertidas ao longo de sua vida.



    8. No recurso, o autor anexou outra planilha de cálculo, contendo todos os salários de contribuição desde 1972. Inviável acolher como prova complementar do direito o cálculo apresentado somente nesta fase recursal.



    9. É certo que o art. 435 do NCPC estabelece que ‘é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.’ Trata o dispositivo em comento de ‘documentos novos’, que são aqueles que, por motivo razoável, só chegaram às mãos da parte após o ajuizamento da ação ou que, por qualquer motivo devidamente justificado, não puderam anteriormente ser apresentados, consoante expressamente registrado no parágrafo único do dispositivo.



    10. Nesse sentido, a jurisprudência predominante do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ‘que os arts. 397, 462 e 517, do CPC [atuais 435, 493 e 1014 do NCPC], não permitem a juntada de documentos antigos na apelação, salvo se comprovado motivo de força maior que impediu a juntada anterior. Precedentes: REsp. n. 1.197.330/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21.05.2013; AgRg no AREsp 447.165 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.04.2014; AgRg no REsp 1.346.610 / MS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23.04.2013; AgRg no AREsp 203210 / MS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20.11.2012; AgRg no AREsp 294057 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19.09.2013; AgRg no AREsp 39819 / MT, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26.02.2013; RMS 28487 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 10.03.2009’ (Segunda Turma, REsp 1444929 / RS, julg. 10/06/2014).



    11. Na hipótese, além da ausência de justificativa razoável quanto a eventual impedimento para apresentação da planilha no Juizado de origem, o documento apresentado apenas neste grau de jurisdição presta-se a comprovar fato anterior à propositura da ação.



    12. Em se tratando de documento indispensável à comprovação do direito, cabia à parte autora apresentá-lo junto à inicial. A parte autora é devidamente assistida por advogado, a quem cabia avaliar a regularidade dos documentos e, caso necessário fosse, adotar todas as medidas cabíveis voltadas a sua correção antes do ajuizamento da ação. Diligências podem, sem dúvida, ser determinadas pelo julgador quando as julgue necessárias para melhor formação de seu juízo, e não para suprir deficiência probatória da parte que não se desincumbiu de seu ônus. Cabe acrescentar que não se trata, aqui, de documento que pode ser obtido a partir de consulta realizada em sistema a que o julgador tem acesso.



    13. Ante o exposto, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.



    14. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram ofertadas contrarrazões, não havendo, desse modo, se falar em apreciação do trabalho realizado pelo advogado, do tempo exigido para o seu serviço, assim como do grau de zelo, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC” (e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14). 



    4. O agravante sustenta que “ajuizou ação pretendendo a revisão da RMI do benefício de aposentadoria por idade, considerando a tese firmada pelo STF da Revisão da Vida Toda, Tema 1.102, conforme se requereu no pedido inaugural. O motivo do ajuizamento, foi que com a tese da Revisão da Vida toda, considerando os salários do requerente anteriores a Julho de 1994, sua RMI é mais vantajosa” (fl. 2, e-doc. 15). 



    Assevera que “a violação mencionada vêm sendo sucessivamente alegada pelo Agravante, estando explicitamente citado no Recurso Inominado, bem como no Recurso Extraordinário” (fl. 11, e-doc. 15). 



    Argumenta que “não se busca no recurso extraordinário o revolvimento ao conjunto fático-probatório, mas apenas a adequada valoração dos fatos e provas” (fl. 14, e-doc. 15). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o art. 6º e o § 11 do art. 201 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    6. Ademais, ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria ao agravante. 



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.089.381-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.5.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Revisão de aposentadoria. 4. Pedido de exclusão dos piores salários de contribuição do período básico de cálculo (PBC) para fins de recálculo de renda mensal inicial de benefício (RMI). 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. Majoração de honorários” (RE n. 1.162.416-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 603.357-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.3.2010). 



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora